Tribunal: CARF
Processo: 12448.910035/2021-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
PER/DCOMP. PEDIDO TRANSMITIDO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO DEFINITIVA POSTERIOR EM FAVOR DO CONTRIBUINTE. ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Embora o pedido de ressarcimento e a declaração de compensação apresentados pela recorrente tenham se contraposto à literalidade do art. 170­A do CTN no momento da transmissão, ao final do processamento judicial, a lide judicial por ela proposta foi julgada procedente. Com efeito, o PER/DCOMP deve se submeter à análise da autoridade administrativa para fins de apuração quanto à adequação do montante a ser compensado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.910035/2021-11
ACÓRDÃO
3202-002.336 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
PER/DCOMP. PEDIDO TRANSMITIDO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO.
DECISÃO DEFINITIVA POSTERIOR EM FAVOR DO CONTRIBUINTE. ANÁLISE
DO DIREITO CREDITÓRIO.
Embora o pedido de ressarcimento e a declaração de compensação
apresentados pela recorrente tenham se contraposto à literalidade do art.
170-A do CTN no momento da transmissão, ao final do processamento
judicial, a lide judicial por ela proposta foi julgada procedente. Com efeito,
o PER/DCOMP deve se submeter à análise da autoridade administrativa
para fins de apuração quanto à adequação do montante a ser compensado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário, somente para determinar o retorno dos autos à origem, para que os
créditos constantes do pedido de ressarcimento sejam analisados pela autoridade tributária, de
modo a se verificar o montante passível de ser compensado, após aferição da receita não
tributável da recorrente, nos termos da decisão judicial definitiva.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.336 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910035/2021-11
2

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida, que passo a
reproduzir: “Trata o presente processo do Pedido de Ressarcimento no
32721.059511.291118.1.5.18-0720, relativo ao Pis não cumulativo vinculado à
receita não tributada no mercado interno – alíquota básica, do 4o trimestre/2017,
às fls. 174/178.
O despacho decisório proferido pela DRF/Rio de Janeiro I -RJ em 05/10/202 2, às
fls. 151/166, indeferiu o pedido e por consequência não homologou as
compensações vinculadas. O fundamento da decisão consta do relatório fiscal, às
fls. 167/172, com destaque para as seguintes informações e conclusões:
No processo 13031.539562/2021 -66, que trata de auditoria de créditos de Pis e
Cofins, relativos ao 3o trimestre de 2016 e ao 3o trimestre de 2017 constam
documentos relativos à ação judicial no 0012359-40.2016.4.01.3400, que são
relevantes também para a análise dos créditos de Pis e Cofins em apreço.
O sujeito passivo foi intimado, conforme o Termo de Início de Procedimento Fiscal
PISCOFINS -EQAUD -DRF/RJ2 no 1.779/2021 (fls. 02/04), no prazo de 20 (vinte)
dias, para apresentar informações sobre o processo de produção da empresa,
bem como sobre informações registradas nas Escriturações Fiscais Digitais (EFD),
além de informar se, quanto aos itens revendidos de que trata o art. 28 da Lei no
11.196, de 2005, o contribuinte figura no polo ativo de demanda judicial que
requer a aplicação da alíquota zero de Pis e Cofins após 31 de dezembro de 2015.
Em resposta, o contribuinte detalhou seu processo produtivo, discriminando os
produtos fabricados e os insumos utilizados, apresentando esclarecimentos sobre
informações registradas nas EFD e informando que o Instituto Brasileiro de
Executivos de Finanças – IBEF, entidade que afirma integrar como associado,
ajuizou a ação no 0012359 -40.2016.4.01.3400 e obteve tutela provisória para
assegurar o procedimento adotado pelo sujeito passivo quanto à não tributação
dos produtos classificados em subitens das posições NCM 8471 e 8517 pelo PIS e
pela COFINS, conforme previsto nos arts. 28 a 30, da Lei no 11.196/05, até a
redação conferida pela Lei no 13.097/2015.
Quanto aos produtos revendidos pela interessada, parcela significativa da sua
receita bruta advém da revenda no varejo de produtos de que trata o art. 28 da
Lei no 11.196/2005, sendo que fatos geradores do período de 04/04/2012 a
30/11/2015, a venda a varejo de diversos itens passou a ser tributadas com
alíquota zero de Pis e Cofins. A partir de 01/12/2015, com a revogação dos arts.
28 a 30 da Lei no 11.196/2005 pela MP 690/2015, as alíquotas de PIS e Cofins
voltaram a incidir integralmente. A MP foi convertida na Lei no 13.241/2015, que
deu nova redação ao art. 28 da Lei no 11.196/2005, determinando que, para os
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.336 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910035/2021-11
3
fatos geradores a partir de 1o/01/2016, suas alíquotas voltaram a incidir
integralmente. Cita -se a exposição de motivos da referida MP e a Solução de
Consulta Cosit no 343/2017 que esclareceu a incidência da alíquota integral de Pis
e Cofins a partir de 01/01/2016, sobre a venda dos produtos relacionados nos
incisos I a VIII do 28 da Lei no 11.196/2005. Referida Solução de Consulta foi
alterada parcialmente pela SC Cosit no 66/2018, sedimentando -se o
entendimento de que o benefício de redução da alíquota zero do PIS e da Cofins
vigorou até 30/11/2015, passando a incidir a alíquota integral das contribuições a
partir de 01/12/2015.
No caso, a interessada, na condição de associada do IBEF, propôs a ação judicial
em que pleiteou a declaração de inexistência de relação jurídico -tributária que
tenha por conteúdo a exigência do PIS e da COFINS incidentes sobre o
faturamento decorrente da venda das mercadorias enquadradas no denominado
Programa de Inclusão Digital, nos moldes dos arts. 28 a 30 da Lei no 11.196/2005,
com a redação dada até a Lei no 13.097/2015, em razão da suposta ilegalidade e
inconstitucionalidade da revogação do citado Programa pela MP no 690/2015,
convertida na Lei no 13.241/2015, e/ou outro normativo que disponha no mesmo
sentido, com a garantia da continuidade da tributação das exações à alíquota zero
até 31.12.2018. O pedido foi considerado improcedente na sentença de primeiro
grau, contudo o TRF -1a Região deu provimento ao recurso de apelação da autora
e reconheceu o direito à manutenção da alíquota zero das contribuições
referentes às vendas dos produtos beneficiados pelo Programa de Inclusão digital,
até 31/12/2018.
A fiscalização informou que a ação judicial continuava em tramitação no TRF da 1a
Região até aquele momento e que, tendo o interessado optado pelo método do
Rateio Proporcional com base na Receita Bruta, e requerido créditos de PIS e
Cofins vinculados, proporcionalmente, à receita não tributada no mercado
interno, restava inviabilizada a análise dos pedidos de ressarcimento, na esfera
administrativa, pois estava condicionada ao desfecho da lide judicial. Tornava -se
imprescindível a definição dos valores de revenda efetivamente tributados pelas
contribuições, para aferir o montante dos créditos passíveis de ressarcimento,
consoante o art. 56 da IN/RFB no 2.055 /21.
Cientificado em 07/10/2022 (fl. 173), o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade tempestiva em 08/11/2022 (fls. 05/16), alegando, em resumo,
que:
Do ilegal indeferimento do pedido, invocando art. 56 da IN no 2.055/2021
O pedido em questão se refere ao ressarcimento de crédito da Contribuição ao
PIS não cumulativo, vinculado à receita não tributada no mercado interno, sendo
que parte dessa receita decorre da revenda de bens enquadrados no Programa de
Inclusão Digital (artigo 28, da Lei no 11.196/05), cuja saída está beneficiada pela
aplicação de alíquota zero da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.336 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910035/2021-11
4
A implementação do incentivo fiscal está fundada em ação judicial de índole
coletiva, promovida pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças – IBEF Rio
de Janeiro, associação civil a qual integra a Recorrente, distribuída sob o no
0012359-40.2016.4.01.3400 perante a 13a Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal. Em sede de Agravo de Instrumento foi deferida a tutela
antecipada reconhecendo o direito dos associados ao IBEF a “suspender a
exigibilidade da cobrança dos tributos em questão, afastando a vigência do art.
5o, da Lei 13.097/2015 e assegurando a fruição do benefício fiscal até decisão final
do processo ou até 31.12.2018”. Sobreveio sentença de improcedência dos
pedidos formulados nos autos principais e, ao recurso de apelação interposto pelo
IBEF, os Desembargadores do E. Tribunal Regional Federal da 1a Região houveram
por bem dar provimento ao recurso. A União Federal interpôs recursos especial e
extraordinários, os quais foram inadmitidos pela Vice -Presidência do TRF -1,
culminando com o trânsito em julgado, em 02 de setembro de 2022, do
provimento jurisdicional favorável à Recorrente.
A Autoridade Fiscal afirmou que “A ação judicial no
0012359
-
40.2016.4.01.3400/DF continua em tramitação no TRF da 1a Região até o
presente momento”, razão pela qual concluiu ser inviável a análise do pedido de
ressarcimento, nos termos do artigo 56, da Instrução Normativa RFB no
2.055/2021. Alega que o dispositivo retro não se reveste de força normativa
ampla, apta a amparar o indeferimento do presente pedido de ressarcimento,
devendo observar a lei, por força do princípio da reserva legal em matéria
tributária, positivado no artigo 97, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Sendo a compensação forma de extinção do crédito tributário (art. 156, II, do
CTN), a estipulação de condições e garantias a seu usufruto está sujeita a lei
específica, ex vi do art. 170, do CTN, sendo defeso à Receita Federal do Brasil
impor, através de ato infralegal, condições à compensação não existentes na
legislação de regência. Cita ensinamentos doutrinários para defender que a
competência para expedição dos atos necessários à execução da compensação
não engloba a competência de criar limites para a sua fruição, mormente quando
a lei não vedou o ressarcimento de créditos apurados na entrada de mercadorias
sujeitas à alíquota zero, como ocorre no caso.
Com vistas a preservar a segurança jurídica e os interesses arrecadatórios do
Estado, a vedação constante do art. 170 -A, do CTN, consiste na impossibilidade
de aproveitamento de tributo cuja ilegalidade ou inconstitucionalidade é objeto
de discussão judicial ainda suscetível de alteração. A ação no 0012359 -
40.2016.4.01.3400 tinha por objeto desobrigar sujeitos passivos da contribuição
ao PIS e da COFINS sobre determinados itens. É dizer, cuidava -se de ação
antiexacional que poderia no máximo ensejar a repetição dos tributos que
houvessem incidido sobre os produtos beneficiados. De outro lado, o crédito da
Contribuição ao PIS e da COFINS objeto dos PER/DCOMPs examinados não
decorrem de pagamento indevido, mas da expressa previsão do art. 17, da Lei no
11.033/2004, que autoriza a manutenção, pelo vendedor, dos créditos absorvidos
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.336 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910035/2021-11
5
na entrada de mercadorias, posteriormente revendidas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência das contribuições.
Aduz que a matéria está plenamente disciplinada por outro dispositivo, com
comando diverso, a saber, o artigo 63, da Lei no 9.430/1996. Com efeito, ainda
que se conjecturasse a pendência de definitividade do provimento jurisdicional,
forçoso seria reconhecer que competiria à Receita Federal do Brasil lançar o
débito supostamente devido nas saídas das mercadorias. Assim, não poderia, sob
qualquer aspecto, a autoridade fiscal glosar o crédito (entrada), seja porque a
legislação (artigo 63, da Lei no 9.430/1996) comanda, ao revés, o lançamento do
débito (saída) suspenso, seja porquanto atualmente até mesmo tal medida ficou
obstada (com o trânsito em julgado), ex vi do artigo 156, inciso X, do CTN.
Finalmente, a ação fiscal se afigura análoga à ilegal estratégia de glosa “em
cascata” de compensações – que penaliza e cobra seguidamente do contribuinte a
mesma quantia –, a qual há tempos já vinha sendo rechaçada pelo CARF e restou
mais definitivamente condenada pelo Parecer Normativo COSIT no 2/2018. A
despeito de o Parecer Normativo e os precedentes usualmente tratarem da
matéria em sede de compensação de saldos negativos, a mesma solução é
aplicável in casu, porquanto a sistemática não -cumulativa da Contribuição ao PIS
e da COFINS encerra operação lógico -matemática equivalente (o saldo credor
glosado será, ao cabo, confirmado via pagamento e/ou decisão final favorável ao
sujeito passivo).
Do trânsito em julgado favorável do processo judicial
Sem prejuízo dos vícios elencados acima, o despacho decisório está fadado à
reforma, porquanto, diferentemente do que fez constar a Autoridade Fiscal, o
processo no 0012359 -40.2016.4.01.3400 transitou em julgado de forma favorável
ao contribuinte, em 02/09/2022, quando se tornou definitivo o direito da
Recorrente a não oferecer à tributação mercadorias enquadradas no Programa de
Inclusão Digital, nos moldes da Lei no 11.196/2005, até 31/12/2018.
Desta forma, sobre o direito de manutenção do crédito de PIS/COFINS vinculados
a operações beneficiadas pela Lei do Bem, incorrem todos os imutáveis efeitos da
coisa julgada, nos termos do quanto previsto nos arts. 467 (coisa julgada
material), 471 (inviabilidade de novo julgamento), 472 (coisa julgada entre as
partes) e 474 (presunção de análise de todas as alegações e defesas), todos do
Código de Processo Civil, além dos arts. 156, inciso X, do Código Tributário
Nacional, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Em casos como o presente, as Turmas da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ -RJ) entenderam que o trânsito em julgado da ação judicial
versando sobre o direito ao crédito é suficiente para convalidar a compensação
realizada pelo contribuinte, ainda que em momento anterior ao trânsito.
Com efeito, a ação fiscal perde todo e qualquer sentido ao se constatar que o
processo judicial transitou em julgado inclusive anteriormente à prolação do
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.336 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910035/2021-11
6
despacho decisório – emitido no dia 05/10/2022 –, que como visto linhas acima,
se pautou na superada premissa constante do relatório fiscal de que “A ação
judicial no 0012359 -40.2016.4.01.3400/DF continua em tramitação no TRF da 1a
Região até o presente momento.
Dos demais créditos não relacionados à lei do bem
O pedido de ressarcimento foi indeferido sob o único fundamento de ausência de
definitividade da decisão judicial no processo no 0012359 -40.2016.4.01.3400.
Ocorre que nem todo o crédito compensado pelos PER/DCOMPs em exame tem
sua origem na aquisição e venda de mercadorias beneficiadas pela Lei do Bem,
visto que a Recorrente exerceu regularmente seu direito de manutenção de
créditos vinculados a receitas não tributadas no mercado interno por outras
hipóteses legais de suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência das
contribuições.
Por conseguinte, as razões de fato e de direito expostas no despacho decisório
são insuficientes para amparar a glosa integral do pedido de ressarcimento em
voga, porquanto parte do crédito que se reputou indevido não possui relação com
a discussão travada no processo no 0012359-40.2016.4.01.3400.
Assim, é de rigor o reconhecimento do direito líquido e certo da Recorrente ao
aproveitamento dos créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS não relacionados
à Lei do Bem, os quais foram ilegitimamente indeferidos sem qualquer motivação
e com preterimento do direito de defesa (art. 5, LV, da CF).
É o relatório.”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA, analisando as
razões de defesa, decidiu considerar improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado, em Acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
COMPENSAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO.
É vedado o ressarcimento ou a compensação do crédito do trimestre calendário
cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em
processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a recorrente apresentou recurso voluntário a este Conselho, em que
expõe, em breve síntese:
“Por todo exposto, pode-se chegar as seguintes conclusões:
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.336 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910035/2021-11
7
a) o art. 56, da IN RFB no 2.055/2021 não se reveste de força normativa ampla,
apta a amparar o indeferimento do presente pedido de ressarcimento, devendo
ser interpretado à luz da legislação federal em que aspira validade, por força do
princípio da reserva legal em matéria tributária, positivado no artigo 97, inciso I,
do Código Tributário Nacional;
b) aplicação de tal vedação no presente caso não encontra reflexo em lei federal e
tampouco está contida na inteligência dos arts. 74, da Lei no 9.430/96, e 170-A,
visto que referidos dispositivos vedam a compensação, antes do trânsito em
julgado da ação judicial correlata, do crédito que fosse literalmente ali postulado,
situação diversa da Recorrente, que compensou crédito vinculado à entrada da
mercadoria, o qual se encontra assegurado pela Lei no 11.033/2004 e jamais foi
objeto da controvérsia travada no processo no 0012359-40.2016.4.01.3400;
c) também a natureza incontroversa, mesmo perante a instância administrativa,
da incidência da alíquota zero nas saídas de mercadorias beneficiadas pelo artigo
28, da Lei no 11.196/2005, por força do Parecer SEI no 14.806/2022/ME, aprovado
pelo Despacho PGFN no 45/2023/PGFN/ME, corrobora o afastamento do óbice do
56 da IN RFB no 2.055/2021, in casu, aplicando-se os artigos 2o, VII, da Portara no
502/2016, e 98, parágrafo único, inciso II, alínea “c”, do Regimento Interno do
CARF, em prestígio dos primados da segurança jurídica, economia processual e do
devido processo legal;
d) a regularidade dos atos praticados pela Recorrente está acobertada pela coisa
julgada formada no processo no 0012359-40.2016.4.01.3400, sobre a qual pairam
todos os efeitos legais (arts. 467, 471, 472 e 474, do CPC, 156, X, do CTN) e
constitucionais (art. 5o, XXXVI, da CF), com consequente convalidação da
compensação realizada, consoante jurisprudência deste E. Conselho, afastando-se
a aplicabilidade do art. 56 da IN RFB no 2.055/2021, in casu; e
e) por fim, é medida de direito o reconhecimento do direito líquido e certo da
Recorrente ao aproveitamento dos créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS
não relacionados à Lei do Bem, os quais foram ilegitimamente indeferidos sem
qualquer motivação e com preterimento do direito de defesa (art. 5, LV, da CF).”
Por fim, requer que:
“Diante de todo o exposto, sem prejuízo da realização de diligências
eventualmente pertinentes para comprovar o direito pleiteado, requer seja o
recurso integralmente provido para reformar o v. acórdão da C. Turma Julgadora,
para que seja reconhecida a da totalidade do crédito pleiteado, com o
consequente deferimento do pedido de ressarcimento e homologação das
compensações declaradas, extinguindo-se o crédito tributário, nos termos do art.
156, II, do Código Tributário Nacional, por ser medida de Justiça Fiscal!”
É o relatório.

Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.336 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910035/2021-11
8
VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, do
que deve ser conhecido.
Ausentes preliminares de nulidade a serem enfrentadas, avança-se à análise das
questões de mérito.
MÉRITO
1. DO ILEGAL INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO
A recorrente defende que houve ilegalidade no indeferimento do Pedido de
Ressarcimento, mediante aplicação do art. 56, da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 2021,
representando violação ao art. 170-A, do CTN e aos arts. 63 e 74, da Lei no 9.430, de 1996, in
verbis:
Lei no 5.172, de 1966 – CTN
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Lei no 9.430, de 1996
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)

Instrução Normativa RFB no 2.055, de 2021
Art. 56. É vedado o ressarcimento ou a compensação do crédito do trimestre-
calendário que possa ter seu valor alterado, total ou parcialmente, por decisão
definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e
exigência de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.336 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910035/2021-11
9
A recorrente informa que os créditos decorrem da entrada de mercadorias
posteriormente revendidas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência das
contribuições, mantidos na forma prevista pelo art. 17, da Lei no 11.033, de 2004, sendo que parte
de suas receitas deriva da revenda de bens enquadrados no Programa de Inclusão Digital, previsto
no art. 28, da Lei no 11.196, de 2005, cuja saída foi beneficiada pela aplicação de alíquota zero das
contribuições.
Lei no 11.033, de 2004
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.

Lei no 11.196, de 2005
Art. 28. Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2016, serão
aplicadas na forma do art. 28-A desta Lei as alíquotas da Contribuição para
PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta de venda a varejo dos
seguintes produtos: (Redação dada pela Lei no 13.241, de 2015)
I - unidades de processamento digital classificados no código 8471.50.10 da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI; (Redação
dada pela Lei no 13.241, de 2015)
II - máquinas automáticas para processamento de dados, digitais, portáteis, de
peso inferior a três quilos e meio, com tela ( écran ) de área superior a cento e
quarenta centímetros quadrados, classificadas nos códigos 8471.30.12,
8471.30.19 ou 8471.30.90 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 13.241, de 2015)
III - máquinas automáticas de processamento de dados, apresentadas sob a forma
de sistemas, do código 8471.49 da Tipi, contendo exclusivamente uma unidade de
processamento digital, uma unidade de saída por vídeo (monitor), um teclado
(unidade de entrada), um mouse (unidade de entrada), classificados,
respectivamente, nos códigos 8471.50.10, 8471.60.7, 8471.60.52 e 8471.60.53 da
Tipi; (Redação dada pela Lei no 13.241, de 2015)
IV - teclado (unidade de entrada) e de mouse (unidade de entrada) classificados,
respectivamente, nos códigos 8471.60.52 e 8471.60.53 da Tipi, quando
acompanharem a unidade de processamento digital classificada no código
8471.50.10 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 13.241, de 2015)
V - modems , classificados nas posições 8517.62.55, 8517.62.62 ou 8517.62.72 da
Tipi; (Redação dada pela Lei no 13.241, de 2015)
VI - máquinas automáticas de processamento de dados, portáteis, sem teclado,
que tenham uma unidade central de processamento com entrada e saída de
dados por meio de uma tela sensível ao toque de área superior a cento e
quarenta centímetros quadrados e inferior a seiscentos centímetros quadrados e
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.336 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910035/2021-11
10
que não possuem função de comando remoto ( tablet PC) classificadas na
subposição 8471.41 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 13.241, de 2015)
VII - telefones portáteis de redes celulares que possibilitem o acesso à internet em
alta velocidade do tipo smartphone classificados na posição 8517.12.31 da Tipi;
(Redação dada pela Lei no 13.241, de 2015)
VIII - equipamentos terminais de clientes (roteadores digitais) classificados nas
posições 8517.62.41 e 8517.62.77 da Tipi. (Redação dada pela Lei no 13.241, de
2015)
Art. 28-A. As alíquotas da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, em relação
aos produtos previstos no art. 28 desta Lei, serão aplicadas da seguinte maneira:
(Incluído pela Lei no 13.241, de 2015)
I - integralmente, para os fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2016;
(Incluído pela Lei no 13.241, de 2015)
A recorrente, na condição de associada do INSTITUTO BRASILEIRO DE EXECUTIVOS
DE FINANÇAS — IBEF, propôs a ação judicial no 0012359-40.2016.4.01.3400/DF, requerendo a
declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que tenha por conteúdo a exigência da
contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre o faturamento decorrente da venda das
mercadorias enquadradas no denominado Programa de Inclusão Digital.
Conforme esclareceu a autoridade administrativa, a análise do pedido de
ressarcimento era inviável, visto que a recorrente optou pelo método do rateio proporcional com
base na receita bruta:
“15. O pedido autoral foi considerado improcedente na sentença de primeiro
grau, conforme fls. 17.677/17.688. Todavia, o Tribunal Regional Federal da 1a
Região concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação (fls. 17.689/17.702),
para restabelecer a suspensão da exigibilidade do Pis e da Cofins no período em
questão. O recurso de apelação encontra-se pendente de apreciação até o
presente momento (fls. 17.703/17.705).
16. Sendo assim, a análise dos pedidos de ressarcimento, na esfera administrativa,
é inviabilizada, eis que fica condicionada ao desfecho da lide judicial, ainda
indefinido. Urna vez que o interessado optou pelo método do Rateio Proporcional
com base na Receita Bruta, e requereu créditos de Pis e Cofins vinculados,
proporcionalmente, à receita não tributada no mercado interno, é imprescindível
a definição dos valores de revenda efetivamente tributados pelas contribuições,
para que se possa aferir o montante dos créditos passiveis de ressarcimento.
17. Por conta da inviabilidade mencionada, assim dispõe o caput do art. 56 da
Instrução Normativa RFB no 2.055/2021:
Art. 56. É vedado o ressarcimento ou a compensação do crédito de
trimestre-calendário cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por
decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.336 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910035/2021-11
11
determinação e exigência de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins.
18. Portanto, impõe-se o indeferimento dos Pedidos de Ressarcimento em
exame.”
Não obstante, a decisão do julgador a quo caminhou no sentido de ausência de
liquidez e certeza dos créditos por existência de decisão judicial pendente de trânsito em julgado
quando da transmissão do PER/DCOMP:
“Destarte, em se tratando de pedido de ressarcimento ou declaração de
compensação, cabe a empresa demonstrar cabalmente a certeza e liquidez do seu
direito creditório, o que não é o caso, pois a na data de transmissão das
declarações de compensação, o processo judicial se encontrava pendente de
decisão final transitada em julgado, não se podendo falar em “certeza e liquidez”
do crédito a autorizar a operacionalização da compensação, nos termos do artigo
170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública
No caso, sem prejuízo da existência do direito creditório (a ser apurado e
quantificado com base na decisão judicial), deveria a contribuinte desistir desse
processo (crédito sem trânsito em julgado) a fim de apresentar um novo Pedido
de Ressarcimento/Compensação, observando -se as delimitações legais e ainda o
que disciplina a Instrução Normativa no 2.055/2021, como segue:
CAPÍTULO VI
DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO
Art. 100. A compensação de créditos decorrentes de decisão judicial
transitada em julgado será realizada na forma prevista nesta Instrução
Normativa, exceto se a decisão dispuser de forma diversa.
Art. 101. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a
Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial.
Parágrafo único. Não poderão ser objeto de compensação os créditos
relativos a títulos judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com ou
sem emissão de precatório.
Art. 102. Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada
em julgado, a declaração de compensação será recepcionada pela RFB
somente depois de prévia habilitação do crédito pela Delegacia da Receita
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.336 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910035/2021-11
12
Federal do Brasil (DRF) ou pela Delegacia Especializada da RFB com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
§ 1o A habilitação a que se refere o caput será obtida mediante pedido do
sujeito passivo, formalizado em processo administrativo instruído com:
I - o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão
Judicial Transitada em Julgado, constante do Anexo V;
II - certidão de inteiro teor do processo, expedida pela Justiça Federal;
III - caso o crédito esteja amparado em título judicial passível de execução,
cópia da decisão que homologou a desistência da execução do título
judicial, pelo Poder Judiciário, e a assunção de todas as custas e honorários
advocatícios referentes ao processo de execução, ou cópia da declaração
pessoal de inexecução do título judicial protocolada na Justiça Federal e
certidão judicial que a ateste;
IV - cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica
acompanhada, conforme o caso, da última alteração contratual em que
houve mudança da administração ou da ata da assembleia que elegeu a
diretoria;
V - cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou
fusão, se for o caso;
VI - no caso de pedido de habilitação do crédito formulado por
representante legal do sujeito passivo, cópia do documento comprobatório
da representação legal e do documento de identidade do representante; e
VII - no caso de pedido de habilitação formulado por mandatário do sujeito
passivo, procuração conferida por instrumento público ou particular e cópia
do documento de identidade do outorgado.
§ 2o Se for constatada irregularidade ou insuficiência de informações
necessárias à habilitação, o requerente será intimado a regularizar as
pendências no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da ciência da
intimação.
§ 3o O despacho decisório sobre o pedido de habilitação será proferido no
prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da protocolização do pedido
ou da regularização das pendências a que se refere o § 2o.
Art. 103. O pedido de habilitação do crédito será deferido por Auditor -Fiscal
da Receita Federal do Brasil, mediante a confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no polo ativo da ação;
II - a ação refere -se a tributo administrado pela RFB;
III - a decisão judicial transitou em julgado;
IV - o pedido foi formalizado no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do
trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.336 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910035/2021-11
13
execução do título judicial; e V - caso o crédito esteja amparado em título
judicial passível de execução, houve a homologação pelo Poder Judiciário da
desistência da execução do título judicial e a assunção de todas as custas e
honorários advocatícios referentes ao processo de execução, ou a
apresentação de declaração pessoal de inexecução do título judicial na
Justiça Federal e de certidão judicial que a ateste.
Art. 104. O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica
reconhecimento do direito creditório nem homologação da compensação.
Art. 105. O pedido de habilitação do crédito será indeferido caso:
I - as pendências a que se refere o § 2o do art. 102 não forem regularizadas
no prazo nele previsto; ou II - os requisitos constantes do art. 103 não sejam
atendidos.
Art. 106. A declaração de compensação prevista no art. 102 poderá ser
apresentada no prazo de até 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em
julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título
judicial.
Parágrafo único. O prazo a que se refere o caput fica suspenso no período
compreendido entre a data de protocolização do pedido de habilitação do
crédito decorrente de ação judicial e a data da ciência do seu deferimento,
observado o disposto no art. 5o do Decreto no 20.910, de 1932 .
Art. 107. O Auditor -Fiscal da Receita Federal do Brasil poderá exigir do
sujeito passivo, como condição para a homologação da compensação de
crédito decorrente de decisão judicial, que lhe seja apresentada cópia do
inteiro teor da decisão.
Art. 108. O procedimento de habilitação de crédito decorrente de ação
judicial não se aplica à compensação de que trata a Seção VII do Capítulo V.
Sobre as alegações de que i) nem todo o crédito pleiteado tem origem nas
aquisições beneficiadas pela Lei do bem e de que ii) o crédito não poderia ser
glosado, seja porque houve o trânsito em julgado seja porque os débitos é que
deveriam ser lançados, fato é que em ambas as hipóteses, independentemente da
existência atual de eventual direito creditório, o fato concreto e a realidade
normativa (formal) são no sentido de que, por ocasião da apresentação da
declaração de compensação, inexistia direito a crédito líquido e certo, posto que
ainda pendente de trânsito em julgado, incidindo, por decorrência, expresso
impedimento normativo à extinção dos créditos tributários (débitos) declarados
em DCOMP.” (destaques no original)
Pois bem.
Considerado improcedente o pedido em primeiro grau, o TRF 1a Região proveu o
recurso de apelação e reconheceu o direito à manutenção da alíquota zero na revenda dos
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.336 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910035/2021-11
14
produtos beneficiados pelo Programa, até 31.12.2018, com trânsito em julgado em 02.09.2022,
nos seguintes termos:
“PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA -
SENTENÇA SOB CPC/2015 - CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS - LEIS No 11.196, DE
2005; 13.097 DE 2015 E 13.241, DE 2015. PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL.
COMERCIANTE VAREJISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA.
ALÍQUOTA ZERO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. PEDIDO PROCEDENTE.
1 - Apelação da parte autora em face de sentença que julgou improcedente o
pedido de inexigibilidade da contribuição ao PIS e à COFINS, ou incidência na
alíquota “0” (zero), sobre as vendas a varejo de produtos beneficiados pela Lei no
11.196/2005 (Programa de Inclusão Digital), até 31/12/2018.
2 - Tem o contribuinte o direito à redução a zero da alíquota da contribuição ao
PIS e da COFINS sobre a receita bruta auferida até 31 de dezembro de 2018, com
o comércio varejista dos produtos de informática e tecnologia arrolados no art.
28 da Lei no 11.196, de 2005, quando atender os requisitos do Decreto no 5.602,
de 2005, com a redação dada pelo Decreto no 7.981, de 2013. Precedentes do STJ
e desta Corte (REsp 1845082/SP, 1a T, DJe de 15/06/2021 e AC 1000481-
49.2017.4.01.3600, T7, PJe de 02/10/2020),
3 - Quanto à amplitude da repetição do indébito tributário, tem-se por aplicável a
prescrição quinquenal (LC no 118/2005) às demandas ajuizadas a partir de
09/JUN/2005 (RE no 566.621/RS); no que tange ao tributo em comento, porém,
dado o quanto equacionado/modulado nos ED-RG-RE no 574.706/PR (MAI/2021).
4 - Quanto à compensação tributária e à definição do “quantum” do indébito: a lei
que a rege é a vigente na data de propositura da ação, ressalvando-se a opção
pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores (REsp no
1.137.738/SP), aplica-se o art. 170-A do CTN (regulando-se o encontro
administrativo de contas pelo ordenamento e vigor em tal instante); agregam-se
os índices/indexadores do Manual/CJF (atualizado).
5 - Quanto aos honorários advocatícios, custas e despesas processuais, respeitado
o princípio da causalidade, tais constam resolvidos com amplitude no voto. Aplica-
se o disposto no § 3o c/c § 4o do art. 85 do CPC.
6 - Apelação da parte autora provida para, reformando-se a sentença, julgar
procedente o pedido inicial, na forma da fundamentação.” (destaquei)
O tema fora incluído na lista de dispensa de contestar e recorrer da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional através do Parecer SEI no 14.806, de 2022 (fls. 266/281).
A recorrente sustenta que a compensação, como forma de extinção do crédito
tributário, prevista no art. 156, II, do CTN, não pode ser limitada pela disposição do art. 56, da IN
RFB no 2.055, de 2021, por força do princípio da reserva legal em matéria tributária, positivado no
art. 97, I, do CTN (“somente a lei pode estabelecer a instituição de tributos, ou a sua extinção”).
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.336 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910035/2021-11
15
Sem razão a recorrente. O art. 56, da IN RFB no 2.055, de 2021, encontra amparo
nos arts. 170 e 170-A, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos dêste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
A pendência de decisão judicial definitiva retira a liquidez e certeza na
determinação do crédito passível de ressarcimento, visto que o crédito pleiteado está vinculado à
receita não tributada no mercado interno, cujo valor só se determinou após o trânsito em julgado
da ação judicial. Assim se constata da própria declaração da recorrente no PER/DCOMP (fl. 176):

Deste modo, não se verifica a alegada ilegalidade na restrição implementada pela
autoridade fiscal, como requer a recorrente.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.336 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910035/2021-11
16
Segue a recorrente, em sua defesa, aventando que caso “se conjecturasse a
pendência de definitividade do provimento jurisdicional, forçoso seria reconhecer que competiria
à Receita Federal do Brasil lançar o débito supostamente devido nas saídas das mercadorias”.
O presente trata de pedido de ressarcimento e declaração de compensação, não
trata de lançamento para constituição de rédito tributário destinada a prevenir a decadência.
Nesse sentido, não conheço da matéria.
Além disso, sustenta que houve ilegalidade na glosa dos créditos da aquisição das
mercadorias, em razão da decisão judicial definitiva, nos termos do art. 156, X, do CTN (extingue o
crédito tributário a decisão judicial passada em julgado).
Novamente, equivoca-se a recorrente. Não houve glosa do crédito, mas o
indeferimento do pedido de ressarcimento, em virtude da limitação da apuração, pela autoridade
administrativa, do rateio proporcional, pela indefinição do montante de receita não tributada,
ante a ausência de decisão definitiva quando da transmissão do PER/DCOMP.

2. DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA ZERO NAS SAÍDAS DE
MERCADORIAS DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL E DA DISPENSA DE CONTESTAR E RECORRER DO
PARECER SEI No 14.806, DE 2022
Ressalta a recorrente que o direito à incidência à alíquota zero na venda de
mercadorias do Programa de Inclusão Digital, até 31.12.2018, foi reconhecido pela PGFN através
do Parecer SEI no 14.806, de 2022.
A publicação deste documento “corrobora o afastamento do óbice do 56 da IN RFB
no 2.055/2021, in casu, aplicando-se os artigos 2o, VII, da Portara (sic) no 502/2016, e 98,
parágrafo único, inciso II, alínea “c”, do Regimento Interno do CARF, em prestígio dos primados da
segurança jurídica, economia processual e do devido processo legal”.
A Portaria PGFN no 502, de 2016, dispõe sobre a atuação contenciosa judicial e
administrativa dos Procuradores da Fazenda Nacional, enquanto o art. 98, II, “c”, do RICARF/2023,
autoriza aos Conselheiros do CARF afastar tratado, acordo internacional, lei ou decreto que
fundamente crédito tributário objeto de dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular.
Sem razão. O presente não trata de constituição de crédito tributário, portanto, os
argumentos trazidos não são suficientes para afastar o art. 56 da IN RFB no 2.055, de 2021, do que
nego provimento ao recurso na matéria.

Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.336 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910035/2021-11
17
3. DO TRÂNSITO EM JULGADO FAVORÁVEL NO PROCESSO JUDICIAL
Argumenta a recorrente que o trânsito em julgado impossibilita revisão dos créditos
objeto de ressarcimento e afasta a incidência do art. 56, da IN RFB no 2.055, 2021. Cita
precedentes deste Conselho em que se decidiu que fosse verificada a regularidade dos créditos
pleiteados, mesmo com a transmissão do pedido de compensação antes do trânsito em julgado, e
entende que houve formalismo exacerbado frente ao contexto fático do caso.
Apesar da decisão judicial não afastar a incidência do art. 56 da IN RFB no 2.055/21,
tampouco impedir a análise do mérito dos créditos requeridos, no que diz respeito da
possibilidade de verificação dos créditos após o trânsito em julgado, a recorrente possui parcial
razão.
Explico. De fato, era imprescindível a definição dos valores de revenda efetivamente
tributados pelas contribuições para que se pudesse aferir o montante dos créditos passiveis de
ressarcimento. Assim, correta a aplicação do art. 56 da referida IN, já que o valor do crédito a ser
ressarcido poderia ser alterado pela decisão judicial. Contudo, não era inviável à análise material
do direito creditório, visto que o crédito não era decorrente da decisão judicial.
Com efeito, entendo que tanto a vedação do art. 56 da citada IN, quanto a vedação
do art. 170-A do CTN, que impedem a compensação antes do trânsito em julgado, devem ser
superadas, de modo a permitir que a autoridade administrativa processe o pedido de
ressarcimento e a declaração de compensação, em razão da decisão judicial favorável à
recorrente.
Nesse sentido, reproduzo excertos do muito bem fundamentado voto condutor do
Acórdão no 3402-005.025, quando do julgamento do recurso voluntário do Processo no
10880.906342/2008-96, de relatoria do Conselheiro Diego Diniz Ribeiro:
“7. Diante deste quadro e com base no já vigente art. 170-A do CTN, inserido no
sistema jurídico nacional por intermédio da lei complementar 104/01, referido
pleito foi indeferido, haja vista que o contribuinte pretendia compensar até então
"suposto" crédito tributário, uma vez que reconhecido por decisão judicial ainda
pendente de trânsito em julgado.
8. Assim, levando em consideração que as disposições normativas que regem o
direito de compensação são aquelas vigentes no momento do encontro de
contas, uma primeira resposta possível para o caso decidendo - e a mais fácil
delas, diga-se de passagem , seria simplesmente negar provimento ao recurso
voluntário interposto pelo contribuinte.
9. Acontece que nem sempre as respostas ofertadas pelo Direito são fáceis, em
especial quando o Direito é convocado para ser ponderado em concreto, i.e.,
diante da complexidade de um caso decidendo. Por outro giro verbal, o Direito
não é uma ciência exata, o que, por conseguinte, afasta o advento de respostas
cartesianas para que se possa prestigiar soluções aparentemente paradoxais.
Tenho para mim que é exatamente este o caso dos autos. Antes, todavia, de
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.336 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910035/2021-11
18
externar a resolução que entendo cabível para o caso, convém neste instante fixar
algumas premissas indispensáveis para sustentar a conclusão que será
ulteriormente alcançada.
(...)
13. Pois bem. De forma muito superficial é possível afirmar que o art. 170-A do
CTN impede que um determinado contribuinte goze de uma tutela provisória para
fins de compensação, haja vista o caráter precário deste tipo de tutela
jurisdicional. O escopo deste prescritivo legal é, em última análise, impedir ofensa
aos princípios da segurança jurídica e da livre concorrência, na medida em que
evita que apenas um ou poucos contribuintes sejam beneficiados (ainda que por
um período de tempo) com uma tutela de caráter precário em detrimento de
outros contribuintes que, em situação análoga, não foram amparados por esse
mesmo tipo de tutela jurisdicional.
14. Tal dispositivo legal foi veiculado no CTN por intermédio da lei complementar
n. 104/01. Naquele momento histórico a discussão acerca de uma
transubjetivação das decisões judiciais era restrita aos efeitos erga omnes das
decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade1. A figura da
repercussão geral e dos recursos especiais julgados sob o rito de repetitivos só
surgiram com a inserção das disposições veiculadas pela Emenda Constitucional n.
45/04.
15. Percebe-se, pois, que o advento do art. 170-A do CTN ocorreu antes da
sedimentação de uma ideia de transubjetivação das lides, ou seja, antes de uma
efetiva aproximação da nossa família jurídica ao regime do stare decisis. Acontece
que, nos últimos anos, o que se vê no ordenamento jurídico nacional é uma
proliferação de alterações legislativas no sentido de tentar promover uma
aproximação da Civil Law brasileira ao modelo de precedentes, secularmente
sedimentado nas famílias jurídicas adeptas do Common Law.
16. Transpondo quais questões para o âmbito tributário, o que este modelo
almeja é que, com o advento de um precedente vinculante veiculado em um
processo paradigmático, o contribuinte já tenha a certeza de qual será o resultado
da sua específica demanda. Em última análise e no específico nicho tributário o
que tal modelo pretende tutelar são os já citados valores de segurança jurídica e
livre concorrência. Assim, apesar de aparentemente paradoxal, admitir a validade
conteudística da compensação aqui perpetrada atende os valores jurídicos

1 Nos termos do art. 28, parágrafo único da lei n. 9.868/99, “in verbis”:
“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar
em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.
Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme
a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito
vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.)."
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.336 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910035/2021-11
19
defendidos pelo próprio art. 170-A do CTN. Trata-se, pois, da ratio ius
prevalecendo sobre a ratio legis2.
(...)
18. Voltando-se ao caso decidendo é possível afirmar que toda a discussão aqui
travada é decorrente, portanto, da morosidade na prestação da atividade
judicativa (no presente caso, por exemplo, são mais de 15 anos para as resoluções
judicial e administrativa), bem como do já citado status de fonte material que
hoje é inegavelmente atribuído aos precedentes vinculantes. Apesar das inúmeras
críticas que esse abrasileirado modelo de stare decisis pode sofrer3 a questão é
uma só: tal sistema é fato consumado em nosso ordenamento jurídico, haja vista
a existência de inúmeros institutos a prestigiar um aparente modelo de case law,
tais como a repercussão geral, o julgamento de recursos sob o rito de repetitivos,
as súmulas vinculantes, os incidentes de resolução de demandas repetitivas e de
assunção de competência, o efeito erga omnes e vinculante atribuído às decisões
proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, dentre
tantos outros que poderiam ser aqui listados.
19 Aliás, seguindo este caminho, o art. 927 do CPC/20156 lista os tipos formais de
precedentes vinculantes no país e, dentre eles, destacam-se as decisões
proferidas pelo Plenário do STF. (...)
(...)
22. No mesmo sentido é a Portaria PGFN n. 502/2016, que em seu art. 2o, inciso V
assim prescreve:
Art. 2o. Sem prejuízo do disposto no artigo precedente, fica dispensada a
apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição
de recursos, bem como recomendada a desistência dos já interpostos, nas
seguintes hipóteses:
(...).
V - tema definido em sentido desfavorável à Fazenda Nacional pelo
Supremo Tribunal Federal - STF, pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ ou
pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST, em sede de julgamento de casos
repetitivos, inclusive o previsto no art. 896­C do Decreto­Lei n. 5.542/1943;

2 Nessa linha, Pontes de Miranda afirma que “o direito pode não ser escrito, ou, até mesmo, contra o que está escrito,
concluindo, por conseguinte, que o direito, e não a lei como texto, é o que se teme seja ofendido. Alguns escritores
desavisados leram direito expresso, como se fosse lei escrita clara, lei explícita. É grave erro. O direito de que se fala é
o direito em sua consistência de revelação. ("in" "Tratado da ação rescisória". 2a. ed. Campinas: Bookseller, 2003. p.
279.
3 Particularmente tenho feito severas críticas ao que chamo de "Macunaíma Law". Nesse sentido: RIBEIRO, Diego
Diniz. "Precedentes em matéria tributária e o novo CPC". "in" "Processo Tributário Analítico". CONRADO, Paulo César
(org.). vol III. São Paulo: Noeses, 2016.; RIBEIRO, Diego Diniz. "O incidente de resolução de demandas repetitivas: uma
busca pelo 'Common Law' ou mais um instituto para a codificação das decisões judiciais?". "in" "O novo CPC e seu
impacto no direito tributário". 2a. ed. ARAUJO, Juliana Furtado Costa. CONRADO, Paulo César, (orgs.). São Paulo:
Fiscosoft. 2016.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.336 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910035/2021-11
20
(...).
23. Todos esses dispositivos aqui mencionados visam, em última análise,
salvaguardar um tratamento conteudisticamente igualitário entre diferentes
jurisdicionados que se encontrem em situações análogas e, por conseguinte,
conferir a tais jurisdicionados segurança jurídica e justiça de índole material.
24. Diante de tudo o que fora até então exposto, resta claro que admitir como
válido o pedido formulado pelo contribuinte, apesar de contrapor-se à
literalidade da regra extraída do art. 170-A do CTN, prestigia todos aqueles
valores jurídicos tutelados pelas próprias regras que aparentemente
"fundamentariam" tal rejeição.
25. Não obstante, negar o pedido do contribuinte é, em última análise, forçá-lo
a buscar seu direito pela via judicial, o que está em patente descompasso com
um dos escopos da existência do processo administrativo fiscal, qual seja, evitar
a judicialização de demandas tributárias, o que, no presente caso, inclusive,
limitar-se-ia a uma exclusiva questão de forma, haja vista o disposto no já citado
art. 2o, inciso V da Portaria PGFN n. 502/2016.
26. Ademais, tal rejeição também atentaria contra a ideia de um interesse
público primário, na medida em que implicaria a movimentação da já
assoberbada máquina pública (Poder Judiciário e PFN) em torno de uma
demanda pro-forma, que certamente desembocará em uma única resposta
possível: o provimento do pleito do contribuinte e a condenação da União em
honorários sucumbenciais.
Desta forma, entendo cabível o parcial provimento ao pleito da recorrente,
objetivando o retorno dos autos à origem, para que o pedido de ressarcimento e a declaração de
compensação sejam analisados, de modo que se determine o montante a ser compensado, após
adequação da receita não tributável da recorrente, derivada da decisão judicial definitiva

4. DOS DEMAIS CRÉDITOS NÃO RELACIONADOS À “LEI DO BEM”
Afirma a recorrente que o indeferimento do pedido de ressarcimento, sob
fundamento de existência de pendência de decisão judicial definitiva, acabou por impedir a
utilização de outros créditos não relacionados à Lei do Bem (Programa de Inclusão Digital).
Essa questão também merece acolhimento, do que cabe à autoridade
administrativa a análise do mérito, com base na documentação comprobatória do direito
creditório e na legislação de regência das contribuições para a sistemática da não-cumulatividade.
Nesse ponto, dou provimento ao recurso.

Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.336 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910035/2021-11
21
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
somente para determinar o retorno dos autos à origem, para que os créditos constantes do
pedido de ressarcimento sejam analisados pela autoridade tributária, de modo a se verificar o
montante passível de ser compensado, após aferição da receita não tributável da recorrente, nos
termos da decisão judicial definitiva.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 389
DF CARF MF
Original